Tribunal: TJBA
Processo: 8145187-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145187-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE

APELADO: M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CONI ROCHA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA. NULIDADE DO GRAVAME. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE INOPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA GARANTIA. RESTITUIÇÃO DA COISA OU INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por M.R.H. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA., determinando a restituição do veículo Fiat Toro de placa RCW-6H88 à embargante, livre de ônus decorrente de contrato de financiamento celebrado com terceiro. A sentença também condenou o banco ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da alienação fiduciária constituída sobre bem de propriedade de terceiro sem sua anuência, a regularidade da busca e apreensão daí derivada, e a possibilidade de convalidação do negócio em face da alegada boa-fé do adquirente.

III. Razões de decidir

A embargante comprovou sua propriedade sobre o veículo, que jamais foi transferido a terceiro ou objeto de autorização expressa para alienação.
A consignação para venda não confere poderes de disposição definitiva sobre o bem, sendo necessária procuração específica para constituição de garantia real.

A ausência de anuência do verdadeiro proprietário inviabiliza a constituição válida da alienação fiduciária, por violação ao princípio da disponibilidade jurídica.
A instituição financeira não adotou as cautelas mínimas exigidas para verificar a legitimidade da garantia ofertada, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes da indevida restrição ao bem.
A alegada boa-fé não tem o condão de convalidar negócio jurídico nulo por vício de origem, sendo inaplicável quando configurada falha na verificação da cadeia de titularidade do bem.

A alienação posterior do veículo em leilão não impede a responsabilidade pela restituição ou indenização correspondente, conforme autoriza o art. 499 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alienação fiduciária de veículo de propriedade de terceiro, sem sua anuência, é nula de pleno direito e ineficaz perante o verdadeiro titular. 2. A boa-fé do adquirente não convalida negócio eivado de nulidade estrutural. 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da constituição indevida de garantia sobre bem de terceiro."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 674 e 685; CC, art. 1.228; CTB, art. 134

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL 8002101-39.2019.8.05.0244; TJBA, APL 0501864-89.2019.8.05.0113; Súmula 92/STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0500000-00.2020.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e parte recorrida
M.R.H. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.